Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-53.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801470-53.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

APELADO: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0801470-53.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

APELADA: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS EX NUNC - MÉRITO: IMISSÃO DA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE – JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
-
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar: Justiça Gratuita
.

Pedido de gratuidade analisado nesta sede. Possibilidade. Documentos acostados aos autos que são capazes de demonstrar que a apelante não possui capacidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Preliminar acolhida, na esteira do parecer ministerial, com efeitos ex nunc.

2.

Mérito

2.1.

A Ação de Imissão de Posse que possui caráter petitório e não possessório, é facultada àquela cuja pretensão é haver a posse de bens móveis ou imóveis adquiridos, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentando-se nos art. 1228 do Código Civil.

2.2.

Restou comprovada a aquisição do imóvel pela recorrida, restando o feito instruído com os documentos necessários à procedência do pedido.

2.3.

Necessidade de pagamento de aluguéis a apelada. Comprovação. Ação ajuizada pela apelante perante a Justiça federal em face da CEF, devidamente julgada. Improcedência.

2.4.

Sucumbência. Decorrência lógica. Pedido de minoração do quantum a título de honorários. Impossibilidade. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC.

3.

Recurso conhecido e Parcialmente provido, para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, mantendo integralmente a sentença atacada. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
e apelada
FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0801470-53.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

APELADA: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que participou de leilão da CAIXA ECONÔMICA FEDERA em novembro 2019, oferecendo sua proposta de venda online da qual veio a lograr êxito, oportunidade em que adquiriu um imóvel que fica localizado no Condomínio Jardim Independência, n. 48, Apto 203, Bloco 14, situado na Av. Governador Hélio da Mota Gueiros, no valor de R$ 110.0000,00 (cento e dez mil reais), liquidado com recursos próprios em 26 de novembro de 2018.

Acrescentou estar impedida de usar seu imóvel em razão de estar ocupado, não possuindo mais condições de arcar com o pagamento de aluguéis, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu o pedido de imissão na posse (ID 6662367), devidamente cumprido, conforme certidão ID 6662373.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6662406) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, confirmando a liminar deferida, determinando a imissão da autora na posse do bem descrito na inicial, condenando a ré a pagar à autora os valores de alugueres que esta última despendeu, desde a arrematação até a efetiva desocupação, bem como o valor das taxas de condomínio desde a arrematação até a efetiva desocupação

Consta ainda do decisum, a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do patrono do autor, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) do valor da causa, atualizado.

Inconformada,
SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
apresentou recurso de Apelação (ID 6662408), requerendo, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz que, a quando a apresentação da sua peça de defesa, requereu o deferimento de caução para garantia do juízo, com invocação ao Inciso IV do artigo 520 do CPC, pedido esse julgado improcedente pelo magistrado na origem.

Acrescenta que a intenção da apelante era esclarecer ao magistrado a quo que havia ajuizado junto a 10ª vara Cível da Justiça Federal, em 18/09/2019, demanda judicial contra a Caixa econômica federal (ação de anulação de atos extrajudiciais por descumprimento das formalidades legais), cujas alegações ainda estariam sendo discutidas.

Sustenta que a sentença deve ser reformada na sua totalidade, tendo em vista que a apelada não pagou ou necessitou fazer contrato de aluguel, posto que não teria restado comprovado nos autos tais despesas, e que, em caso de entendimento diverso, se estaria incorrendo em enriquecimento ilícito, pugnando ainda pela reforma da sentença em relação as custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 6662414), a autora impugna o pedido de gratuidade formulado pela apelante e, no mérito, requer seu improvimento.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 6696246).

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6723119), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 6836221.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar levantada em sede de recurso de apelação:

PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a ora apelante pelo deferimento dos benefícios da gratuidade, argumentando que não possuem condições de arcar com os ônus de sucumbência, pedido este refutado por ocasião da apresentação das contrarrazões pela recorrida.

Saliente-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Oportuno salientar também, que o fato de ser a recorrente assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

No mais,
impende consignar, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Desse modo, tenho que este argumento levantado pela apelante merece acolhimento, devendo ser concedida a gratuidade a mesma, sem, no entanto, que os seus efeitos retroajam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Acolho a preliminar de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, nos termos da fundamentação acima expendida.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de improcedência dos danos materiais, relativos aos aluguéis, bem assim que existe demanda em tramitação perante a Justiça Federal, onde se discute a legalidade do procedimento de alienação do bem.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me no estudo das teses suscitadas no apelo:

Analisados os autos, verifico que a apelada
participou de leilão da CAIXA ECONÔMICA FEDERA em novembro 2019, oferecendo sua proposta de venda online da qual veio a lograr êxito, oportunidade em que adquiriu um imóvel que fica localizado no Condomínio Jardim Independência, n. 48, Apto 203, Bloco 14, situado na Av. Governador Hélio da Mota Gueiros, no valor de R$ 110.0000,00 (cento e dez mil reais), liquidado com recursos próprios em 26 de novembro de 2018

Como é cediço, a Ação de Imissão de Posse possui caráter petitório e não possessório, é facultada àquele cuja pretensão é haver a posse de bens móveis ou imóveis adquiridos, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentando-se nos art, 1228 do Código Civil.

Assim, a ação de imissão de posse tem como objetivo permitir a quem disponha de um título de domínio a aquisição da posse de que ele ainda não desfruta. E, como ação real, sua causa de pedir reside na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente –
ius possidendi
(Nelson Nery Junior e rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, São Paulo : RT, 9. ed., 2006, p. 987).

No caso dos autos, restou comprovada a aquisição do imóvel pela autora, ora apelada, restando o feito instruído com os documentos necessários à procedência do pedido.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
IMISSÃO
DE
POSSE
. IMÓVEL ARREMATADO.
LEILÃO

EXTRAJUDICIAL
.
POSSE
POR LONGO TEMPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
IMISSÃO
DE
POSSE
:
A ação de
imissão
de
posse
tem como objetivo permitir a quem disponha de um título de domínio a aquisição

da
posse
de que ele ainda não desfruta. E, como ação real, sua causa de pedir reside na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente. A parte apelante sustenta que o
leilão
no qual o imóvel foi adquirido pela parte apelada é nulo face ausência de notificação
extrajudicial
. A tese da parte apelante é ineficaz, pois deveria ter ajuizado ação própria na qual deveria figurar, também, o agente financeiro, mormente pelo fato de que a propriedade está consolidada. A alegação de residirem no imóvel há muito tempo não afasta a procedência da ação de
imissão
de
posse
, porquanto há título que legitima o autor a ocupar o bem, enquanto que a
posse
dos réus é injusta, face consolidação da propriedade.
Ademais, os apelantes desocuparam o imóvel em 01.11.2016, razão pela qual é sem sentido a tese de que não possuem um lar para morar. Sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Litigância de má-fé não configurada, quando a atuação processual dos réus não implica em ofensa ao direito constitucional do devido processo legal. Pedido contrarrecursal desacolhido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da autora majorados. Aplicação do art. 85, §11º, do CPC/15. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70078321320, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019)

Além disso, em que pese a apelante alegar a inexistência de prova apta a justificar o deferimento do pedido de aluguéis em favor da apelada, observa-se do documento de ID 6662365, contrato de aluguel justado a quando do ingresso da demanda, o que por si só afasta qualquer tese contrária.

Ademais,
a discussão judicial a respeito de invalidades no procedimento extrajudicial de consolidação e alienação de imóvel, não impede que terceiro adquira a propriedade, tampouco evita o direito de imissão de posse do adquirente no bem, senão vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Como é cediço, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a prova inequívoca capaz de convencer o Julgador sobre a verossimilhança do direito invocado, segundo estabelece o artigo 273, caput, do CPC. Hipótese em que estão preenchidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela.
Discussão judicial acerca da nulidade da execução extrajudicial (incluídos o leilão e a arrematação do imóvel) que não tem o condão de legitimar a ocupação pelo réu, ora agravante, em detrimento do direito do autor, atual adquirente do imóvel.
Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Manutenção da decisão agravada que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70060080157, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 05/06/2014) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL MANTIDA. VÍCIOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO NÃO OPONÍVEIS AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA QUAL O PROCEDIMENTO, ATÉ ORDEM CONTRÁRIA, FOI CONSIDERADO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À MORADIA E À DIGNIDADE HUMANA NÃO VERIFICADA. CONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DOS PROCESSOS. 1. Provada a propriedade do imóvel pelo autor, do qual arca com os custos regulares (condomínio e IPTU), cabível a imissão liminar na posse. 2.
Vícios relacionados à consolidação da propriedade propriamente ditos que, prima facie, não são oponíveis ao agravado, terceiro que, de boa-fé, adquiriu imóvel em leilão extrajudicial realizado em conformidade com previsão legal. 3. Procedimento realizado pelo agente financeiro que já são questionados em ação própria e que, até decisão judicial em contrário, transitada em julgado, é considerado válido.
4. Determinação de desocupação do imóvel que não viola os direitos constitucionais à moradia e à dignidade humana. 5. (...). (Agravo de Instrumento Nº 70052459021, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 23/04/2013) (grifo nosso)

Ação de imissão de posse do adquirente em leilão de imóvel em alienação fiduciária em garantia com consolidação da propriedade no credor fiduciário por causa da inadimplência do devedor fiduciante. Questão preliminar de nulidade da sentença. Compra e venda realizada por terceiro de boa fé concomitante à ação de revisão entre devedor fiduciante e credor fiduciário. Aluguéis como perdas e danos. A questão preliminar de nulidade da sentença mostra-se inadequada ao momento processual, porque o deferimento da imissão da posse deu-se em agravo de instrumento por decisão do Relator confirmada pela Câmara, onde se resolveu a respeito.
A ação de revisão do contrato de alienação fiduciária em garantia entre fiduciante e fiduciário alcança as partes envolvidas, sem ser oponível ao adquirente de boa fé. Verificado o procedimento da alienação fiduciária do bem imóvel em garantia, a inadimplência do devedor com sua notificação sem purgação da mora, verificada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário seguida da aquisição da propriedade por terceiro de boa fé que pagou o preço, conforme consta na matrícula do imóvel, justifica-se a imissão na posse do imóvel em benefício do adquirente como proprietário.
Obtida a posse do imóvel por efeito da antecipação da tutela, concomitante com a citação, a partir da qual se constitui a mora, não cabem aluguéis a título de perdas e danos. (Apelação Cível Nº 70050250273, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/08/2012) (grifo nosso)

Tal entendimento não poderia ser diferente, afinal, o adquirente é terceiro de boa-fé e adquiriu a propriedade, de modo que qualquer irregularidade no procedimento expropriatório, a que a ré eventualmente teria sido submetida, deve ser resolvida no âmbito da relação mantida entre a parte ré, ora apelante, e a Caixa Econômica Federal.

De outro modo, a ação ordinária ajuizada pela parte apelante, Proc. nº.
: 0025980-54.2019.4.01.3900
, já se encontra devidamente julgada, tendo sido afastada todas as alegações de irregularidades no processo de aquisição do imóvel em litígio, junto à Caixa Econômica Federal.

Por fim, salienta-se, por oportuno, e a teor do que dispõe o art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais são perfeitamente possíveis e devidos, em razão do ora recorrente ter sido vencido, em parte, na lide, não havendo motivo plausível para questionar a condenação em tal verba.

Somado a isso, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, insta esclarecer que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono da recorrida, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão veiculada na inicial, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021